Tribunal: STF
Processo: HC 250391
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2024, por Renan Vitor Furtado de Oliveira e outra, advogados, em benefício de Nestor Akihiro Yoshida, contra decisão pela qual, em 26.8.2024, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus 
n. 933.642:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NESTOR AKIHIRO YOSHIDA, alegando constrangimento ilegal por parte do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2129408-73.2024.8.26.0000). 



    Consta nos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 23/04/2024, tendo sido denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, na forma do § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Nas razões do writ, alega o impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que o decreto prisional não apresenta fundamentação idônea”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Na presente ação, os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e de elementos concretos para justificar a constrição cautelar da liberdade, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de homicídio do qual é acusado o paciente.



    Alegam inexistência de indícios da autoria da prática do delito de homicídio imputado ao paciente; ausência de contemporaneidade para a prisão preventiva; nulidade do depoimento do menor G. T. P. Y. que vincula o paciente à prática de homicídio, pois teria sido colhido sem a presença de profissional especializado e infraestrutura adequada; e a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Asseveram ser o paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa, “pai de cinco filhos menores e responsável pelo sustento de sua mãe idosa”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. Concessão liminar para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, mediante as condições que Vossa Excelência entender cabíveis, nos termos do artigo 319 do CPP. 



    2. Reconhecimento da nulidade do depoimento do menor G.T.P.Y. e o consequente desentranhamento dos autos. 



    3. No mérito, a revogação definitiva da prisão preventiva, com base na ausência de indícios suficientes, nulidade processual e violação ao contraditório e ampla defesa. 



    4. Alternativamente, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, como monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus 
n. 933.642.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar, pelos dados constantes dos autos, que o paciente, “aos 15 de fevereiro de 2024, no interior da residência localizada a Rua Romão Puiggari nº 1.426, Vila Moraes, nesta cidade e comarca da Capital, praticou aborto com consentimento da gestante em L. L. O.; demais disso, no mesmo local, na madrugada do dia 16 de fevereiro de 2024, após o aborto, agindo com manifesto propósito homicida, com emprego de meio cruel, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, por meio de disparos de arma de fogo, matou L. L. O.”.



    Consta da denúncia:



    “(...) não estivessem residindo juntos, pois L. já manifestava intenção de colocar fim ao relacionamento, o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento afetivo por cerca de 7 anos e tiveram 4 (quatro) filhos’. 



    A vítima estava grávida de mais um filho de N., tendo ambos, de comum acordo, decidido por não levar a diante a gestação. 



    Assim, por volta das 18h30 do 15/02/2024, auxiliada e acompanhada pelo denunciado, L. ministrou o medicamento Cytotec, adquirido de pessoa não identificada por valor transferido a Letícia pelo denunciado (v. relatório de fls. 373/388). 



    Após as 23h daquele dia 15, o feto foi expelido do corpo de Letícia, no sofá da sala (v. fls. 39/40. 



    O denunciado, então, cortou o cordão umbilical, embrulhou o feto em uma toalha e descartou no banheiro da residência (v. fls. 41). 



    Na sequência, com L. deitada na cama, ainda sob os efeitos de medicação e da expulsão do produto da gestação de seu corpo, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo na cabeça e nas costas da vítima, matando-a (v. fls. 44/50)’. 



    N.A.Y. foi embora do local, levando com ele a arma usada. 



    Não obstante, a fim de forjar a presença de terceiro na residência de Letícia, o denunciado usou G.T.P.Y., adolescente com 14 anos, seu filho de outro relacionamento. 



    Para tanto, orientou ao filho que fosse até o imóvel com vestimenta que não permitisse ver o rosto e o adolescente foi até o local em um carro de aplicativo, tendo permanecido no imóvel pouco mais de 2 (dois) minutos (das 04h16 às 04h19). 



    Ainda, N. dispensou o instrumento do crime, um revólver calibre .38SPECIAL com numeração suprimida, na vila situada atrás do imóvel em que reside com a genitora, à qual tem acesso pelos fundos da residência da Rua Dom Pero Leitão, nº 119 (v. fls. 161/164). 



    A arma foi encontrada no dia 17/02/2024 (v. BO nº 915/2024, fls. 99/101). 



    Conforme laudo de exame necroscópico, a morte de L. ocorreu por hemorragia interna aguda traumática, provocada pela ação de agente perfuro contundente, tendo sido identificados 4 (quatro) ferimentos característicos de orifício de entrada de projétil de arma de fogo, dois dos quais foram recuperados do corpo da vítima, um na cabeça e outro na região da axila direita (fls. 337/342). 



    O confronto balístico entre a arma encontrada na vila atrás da residência do denunciado e os projéteis recuperados do corpo da vítima e no local dos fatos resultou positivo para os que ofereceram elementos identificadores suficientes para o confronto (fls. 224/231). 



    Conforme relatório de recognição visuográfica de local de crime, foram encontradas cartelas de medicamento, dentre eles Cytotec e o feto foi localizado em uma toalha sobre o cesto de lixo do banheiro (fls. 29/52). 



    O denunciado matou a vítima por motivo torpe, consistente em exacerbado sentimento de posse, por não aceitar o fim do relacionamento com ela. 



    Ainda, N. agiu mediante recurso que dificultou a defesa de L., na medida em que efetuou disparos pelas costas da vítima, que se recuperava do procedimento abortivo, e sem condições de oferecer resistência ou se defender. 



    Por fim, o crime foi cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, haja vista que a vítima e o acusado mantiveram relacionamento afetivo, muito embora não estivessem residindo juntos na data dos fatos”.



    A prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) extrai-se a gravidade concreta dos fatos da análise das condutas atribuídas ao acusado, uma vez que ele, após provocar aborto com o consentimento da vítima e enquanto se encontrava em repouso na cama em razão do procedimento, teria nela desferido disparos de arma de fogo pelas costas, impossibilitando-a de oferecer qualquer resistência à ação. Ainda, teria o réu agido por motivo repugnante, a saber, em função do sentimento de posse alimentado por não anuir com o rompimento do relacionamento amoroso proposto pela ofendida. 



    Pondera-se, ainda, a prática da conduta em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher e a existência de anotação de procedimentos da mesma natureza tramitados no âmbito da Vara Especializada (fls. 439/440), de modo que, tais fatos e circunstâncias, somados, evidenciam a periculosidade do acusado e ocasiona perigo gerado pelo estado de liberdade, de maneira que a prisão se mostra imperiosa para garantia da ordem pública. 



    Decerto, tal comportamento demanda maior rigor estatal, ao menos nessa fase inicial do processo, razão pela qual deve, portanto, ser aplicada medida mais eficaz e proporcional, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, até porque outras medidas cautelares seriam desproporcionais e claramente insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    Não é demais salientar que o réu, ao longo das investigações em sede policial, apresentou versões contraditórias e demonstrou comportamento que representa óbice ao bom andamento da persecução estatal, sendo a mais grave das condutas a inclusão do seu filho, menor de idade, no dia e local dos fatos a fim de denotar terceira pessoa e dificultar a identificação autor do delito, de forma que a decretação da prisão também se mostra necessária para aplicação da lei penal e conveniência de instrução processual. 



    Consigne-se, ainda, que a alegação da Defesa no sentido de que, recentemente, o filho do acusado teria confessado a prática do delito perante a Promotora de Justiça da Vara da Infância e Juventude deve ser melhor apurada e esclarecida, a fim de se verificar a verosimilhança de tais declarações, sob o crivo do contraditório, especialmente em razão do contexto acima descrito, o que diz respeito ao próprio mérito da presente ação penal e inviabiliza, ao menos por ora, por si só, a concessão da liberdade ao acusado. Registre-se, inclusive, que G.T.P.Y., filho do acusado, já foi arrolado como testemunha pelo Ministério Público (fl. 405) e a audiência de instrução será desde já designada. 



    Pelos mesmos motivos, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas à situação do autuado diante das condições acima demonstradas, pelo menos neste momento processual. Também não se nota a presença dos requisitos que autorizam a prisão domiciliar (art. 318 do CPP). 



    Demonstrada a presença de fundamentos idôneos a justificar o decreto da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal e como garantia da ordem pública, é de rigor, no presente caso, a imprescindibilidade da tutela cautelar ora pleiteada”



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida, em 11.7.2024, pelo juízo da Primeira Vara do Júri da comarca de São Paulo:



    “(...) De fato, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, delineados na r. Decisão de fls. 441/445, permanecem inabalados, inexistindo alteração fática a fundamentar a revogação da medida. 



    Observa-se não ser o momento processual adequado para análise aprofundada dos fatos, sob pena de incursão antecipada e indevida no mérito da causa. Contudo, numa análise perfunctória do panorama até aqui apresentado, tem-se que a manutenção da custódia cautelar do acusado é salutar à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. 



    Isto porque as condutas imputadas ao réu, em tese praticadas com extrema violência contra mulher e em contexto familiar, são concretamente graves, indiciam o comportamento agressivo do réu e justificam a manutenção da constrição da liberdade. Ainda, não se olvida que há nos autos elementos indicativos de que o acusado prejudicou o bom andamento das investigações no curso do inquérito policial como fito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual o manutenção da prisão se justifica para conveniência da instrução criminal, ainda em fase inaugural. 



    Por oportuno, destaco que eventual confissão pelo menor G.T.P.Y. quanto à autoria dos disparos de arma de fogo que atingiram e ceifaram a vida de Letícia Lopes não é suficiente para, neste momento em que pende a instrução processual, neutralizar os indícios que pesam contra o réu, assim como não rechaça a sua participação nos fatos, inexistindo, portanto, alteração fática apta a tornar desnecessária a custódia cautelar. 



    Pelas mesmas razões acima expostas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas à situação do autuado diante das condições acima demonstradas, pelo menos neste momento processual”.



    Em 14.10.2024, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida com a sentença pela qual foi pronunciado, pois subsistentes os fundamentos apresentados para a constrição cautelar da liberdade no curso da ação penal:



    “(...) Em atendimento ao quanto disposto no artigo 316, parágrafo único, e artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, reitero que as razões determinantes, bem como o quadro fático que ensejou a medida da custódia do réu permanecem inalterados, inexistindo qualquer fato novo capaz de afastar a decisão que decretou a prisão preventiva. Registre-se, por oportuno, que, além da gravidade concreta do delito em tela, praticado com emprego de arma de fogo, as condutas imputadas ao réu foram, em tese, praticadas por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com extrema violência contra a mulher e em contexto familiar, o que demonstra o comportamento agressivo do acusado. Apesar da confissão do menor G. T. P. Y. quanto à autoria dos disparos que ceifaram a vida da vítima, tal versão, pelas razões já expostas nesta decisum, resta ainda insuficiente para neutralizar os indícios que pesam contra o réu, inexistindo, portanto, alteração fática apta a tornar desnecessária a custódia cautelar, necessária para garantia da ordem pública. Ademais, há nos autos indícios de que o acusado teria incluído o seu filho no local dos fatos a fim de dificultar a identificação do verdadeiro autor dos fatos, bem como que o acusado teria apresentado versões divergentes, de modo que a manutenção da custódia cautelar do acusado para aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, razão pela qual deve ele permanecer preso”.



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2129408-73.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente. A ordem foi denegada e a prisão preventiva mantida pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista:



    “(...) In casu, o decisório aqui acostado às fls. 409/413 preenche os requisitos de fundamentação exigidos legalmente. Vale ressaltar ainda que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘...não é necessário que o despacho que decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que possua minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que aponte indícios de autoria e materialidade, além da indispensabilidade da segregação do agente’ (STJ, 5ª Turma HC nº 2678/ES, p. 231 e RHC 3801-2/MT).



    (...) Verifica-se que o decisum que decretou a custódia preventiva destacou aspectos importantes que culminaram na autoria do aborto consentido e posterior brutal homicídio, não se tratando, assim, de fundamentação genérica, calcada exclusivamente na inquestionável gravidade abstrata dos delitos.



    (...) No caso em comento, prova alguma foi acostada no sentido de que o paciente é o EXCLUSIVO responsável pelos CUIDADOS de sua prole menor de 12 anos tanto assim o é que, custodiado desde 28 de fevereiro de 2024, não consta que os infantes estejam em situação de vulnerabilidade.



    (...) Não bastasse e bastaria , o fato de o filho do paciente, de 14 anos, ter confessado a autoria dos fatos perante a Vara da Infância e Juventude é circunstância que deve ser apurada com todo o rigor sendo mais um elemento que indica que a permanência do paciente, no cárcere, é medida que se impõe”.



    Esse julgado foi objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem denegada com a manutenção da prisão cautelar pelo Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Como se vê, ao contrário do que sustenta a Defesa, a necessidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, destacando-se que o acusado, em tese, após provocar aborto com o consentimento da vítima e enquanto se encontrava em repouso na cama em razão do procedimento, teria nela desferido disparos de arma de fogo pelas costas (fl. 27). Além disso, foi ressaltado que teria o réu agido por motivo repugnante, a saber, em função do sentimento de posse alimentado por não anuir com o rompimento do relacionamento amoroso proposto pela ofendida (fl. 27), bem como o risco concreto de reiteração delitiva, em razão da existência de anotação de procedimentos da mesma natureza tramitados no âmbito da Vara Especializada (fls. 439/440). 



    Tal contexto justifica a manutenção da prisão processual do acusado após a pronúncia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    (...) Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta a ele imputada. Como assentado nas instâncias antecedentes, “a necessidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada (...) em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, destacando-se que o acusado, em tese, após provocar aborto com o consentimento da vítima e enquanto se encontrava em repouso na cama em razão do procedimento, teria nela desferido disparos de arma de fogo pelas costas (fl. 27). Além disso, foi ressaltado que teria o réu agido por motivo repugnante, a saber, em função do sentimento de posse alimentado por não anuir com o rompimento do relacionamento amoroso proposto pela ofendida (fl. 27), bem como o risco concreto de reiteração delitiva, em razão da existência de anotação de procedimentos da mesma natureza tramitados no âmbito da Vara Especializada”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO) (…). PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado ao paciente e os requisitos para a sua prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes, acolher a alegação dos impetrantes de nulidade do depoimento do menor G. T. P. Y. e apurar as implicações de sua confissão, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. 



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Sobre a alegação dos impetrantes de que o paciente seria “pai de cinco filhos menores e responsável pelo sustento de sua mãe idosa”, foi ressaltado, nas instâncias antecedentes, não haver prova “acostada no sentido de que o paciente é o EXCLUSIVO responsável pelos CUIDADOS de sua prole menor de 12 anos tanto assim o é que, custodiado desde 28 de fevereiro de 2024, não consta que os infantes estejam em situação de vulnerabilidade”. 



    Para rever a decisão questionada, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora